Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-26.2021.8.11.0034
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000190-26.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA –
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO SIGCON – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO N.º 029/2014, A CARGO DE GESTOR ANTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GESTÃO SUCESSORA ADOTOU PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA NO SIGCON – SÚMULA N.º 615, DO STJ –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula n.º 615, do Superior Tribunal de Justiça,
“Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”
.

2.
In casu
, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n.º 029/2014, ficou demonstrado que a gestão sucessora adotou providências visando ao ressarcimento dos danos causados pela anterior, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON.

3. De acordo com o art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

4. Recurso não provido. Sentença mantida
.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, MT, que, nos autos da presente
“AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)
”
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 164952381):

“
Vistos

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) proposta pelo MUNICIPIO DE DOM AQUINO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL, ambos já qualificados nos autos.

Aduz, celebrou junto a SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL, Órgão do Governo Estadual, o Convênio Nº 029/2014, doc. anexo, para o envio de recursos públicos mediante formalização de contrato de repasse por meio de transferências voluntárias.

Informa, que O Convênio nº 029/2014, tem como início e fim na data de 27/03/2014 e 28/06/2014, respectivamente, no entanto, foi prorrogado de ofício a primeira vez, diante do atraso na liberação dos recursos para data de 18/07/2014 e a segunda prorrogação para a data final em 16/10/2014.

Alega, que o projeto consistia em oferecer a população de Dom Aquino e região, um grande evento cultural, com shows regionais, mantendo esta tradição de comemoração do aniversário do município que já se tornou um marco no calendário festivo da cidade, bem como, oferecer entretenimento e lazer a população.

Afirma, os recursos financeiros para a execução do objeto do supramencionado Convênio, foram fixados em R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), sendo que R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correrão à conta da dotação alocada no orçamento do concedente e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativos à contrapartida do convenente.

Salienta, que o objeto do contrato de repasse têm por finalidade a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto de comemoração do aniversário da cidade da cidade, e por consequência proporcionar à população de Dom Aquino entretenimento e bem estar no ambiente que vivem, objetivo primordial da existência do Estado.

Menciona, que ocorre que, para o Município receber os recursos acima mencionados, por sinal já aprovados, aguardando somente a liberação do valor, tem que apresentar diversos requisitos fiscais, por meio de certidões emitidas pelos órgãos abaixo:

- Obrigações de Adimplência Financeira: PGFN/RFB, CAIXA, STN, CADIN; - Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios: SIAFI e SICONV; - Obrigações de Transparência: SICONFI, STN com base no SISTN/SICONFI; - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais: SICONFI, SIOPE, SIOPS, MPS/SPS.

Assevera, encontra-se inadimplente, com pendências junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon.

Pontua que tal pendência está constituindo impedimento para o recebimento dos recursos por transferência voluntária, ou seja, o Município de Dom Aquino, encontra-se impedido de receber a liberação do indigitado convênio e contrato de transferência voluntária com o Estado em razão de deficiência em administrações anteriores, cujas medidas judiciais contra o ex-gestor foram devidamente tomadas.

Decisão que indeferiu a liminar no Id. 51355769

Contestação apresentada pelo requerido no Id. 55357955 pugnando pela improcedência dos pedidos da ação.

Sobreveio aos autos decisão em agravo de instrumento concedendo a liminar a parte autora. (Id. 56744774)

Impugnação à contestação apresentada no Id. 56812023 reiterando os pedidos da inicial.

É o relatório. Decido.

É o relatório. Fundamento e decido.

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Assinalo que o feito está em ordem, não há irregularidades a serem sanadas, razão pela qual DECLARO-O SANEADO.

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em testilha, pois o cerne da questão é unicamente de direito e os documentos existentes nestes autos e nos autos em apenso, dão suporte a um seguro desate do litígio.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, inciso II, do CPC, que repete o disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, compete ao magistrado velar pela razoável duração do processo.

II – DO MÉRITO

De análise dos autos, verifica-se que o ponto controvertido dos autos gira em torno da inclusão do Município de Dom Aquino, no cadastro de inadimplentes do Estado por atos da gestão anterior o que impede que a gestão atual celebre novos convênios com o Estado de Mato Grosso.

A parte autora alega que tomou medidas, para suspender a inadimplência pela não prestação de contas, na medida em que ajuizou contra o ex-gestor, para ressarcimento de danos ao erário por ausência da prestação de contas e referente ao termo de convênio nº 029/2014 (ID. 51135917)

Por sua vez, o requerido Estado de Mato Grosso alega que a ação ordinária manejada pela autora não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, uma vez que o Município de Dom Aquino foi inserido no SIGCon em razão da constatação de irregularidade na prestação de contas do Convênio supramencionado.

Pois bem. A pretensão merece guarida.

A Súmula 615, do STJ, estabelece expressamente que:

"Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos" (SÚMULA 615, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe14/05/2018).

É, portanto, entendimento pacífico do STJ, que a Municipalidade não pode ser inscrita no cadastro de inadimplentes por motivo de má-gestão financeira anterior se o gestor que sucedeu o administrador faltoso tomou providências para a ressarcir o Erário e responsabilizar os envolvidos.

Com efeito, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pela parte autora é da parte ré, conforme preconiza o artigo 373, II do Código de Processo Civil o seguinte:

“O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Diante disso, verifico que o requerido não produziu nenhuma prova que buscasse a desconstituição das alegações da autora. De fato, os documentos que embasaram a demanda mantêm-se válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pela parte ré daqueles fundamentos aduzidos pela autora.

A Autora, ao contrário do alegado pela ré, comprovou estar tomando providências necessárias, tanto que ajuizou Ação Civil Pública, que tramita sob nº 1000071-65.2021.8.11.0034, perante a Vara Única de Dom Aquino/MT, em desfavor do ex-Prefeito, senhor Josair Jeremias Lopes, para ressarcimento dos danos ao erário.

Ademais, não se pode olvidar que, no tocante ao inadimplemento das obrigações assumidas perante os órgãos e entidades da Administração direta e indireta, é certo que o Poder Público tem meios mais eficazes e menos onerosos ao Município devedor e à coletividade para reaver o valor devido, dentre os quais, se destaca a execução do débito.

Em razão do exposto e, considerando o prejuízo que a manutenção da inscrição do Município no SIGCon estadual acarreta ao interesse público e ao desenvolvimento e execução de políticas públicas de interesse social, social, deve ser anulada sua inscrição no SIGCon Estadual.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DONORTE– AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO.
A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
. Recurso provido.”
(TJMT, N.U
1009498-33.2017.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) [Destaquei].

E ainda:

EMENTA ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO. A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.(TJ-MT - AI: 10094983320178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e extinto o processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão do Munícipio de Dom Aquino/MT perante o
SIGCon
em razão do inadimplemento do CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO N.º 029/2014, confirmando a liminar r. concedida. Ante a sucumbência, arcará a parte Ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Dispensado o reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, III, do NCPC.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as devidas anotações.

P.R.I.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO
.”

Sustenta a parte apelante que a sentença objurgada merece reforma, asseverando que
“
(...) A Constituição da Republica exige que toda aquela pessoa que arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens, e valores públicos, preste contas sobre a aplicação destes recursos, nos termos do parágrafo único do artigo 70 da CF”.

Ademais, relata que
“(...)
a omissão ao dever legal de prestar contas

de recursos recebidos
por meio de convênio ou instrumento congênere
faz nascer ao órgão ou entidade concedente o direito de buscar o respectivo ressarcimento
, impondo ao responsável omisso a obrigação de satisfazê-lo com recursos próprios, além da aplicação de sanções administrativas que se fizerem necessárias”.

Assim, interpôs o presente recurso, pedindo:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível.”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 164952390).

A Procuradoria-geral de Justiça abstém-se de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu,
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 172455675
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, MT, que, nos autos da presente
“AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)
”
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, observa-se que o Município de Dom Aquino, MT, ajuizou esta demanda
,
pugnando pela suspensão/exclusão da anotação de sua inadimplência perante o Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso - SIGCON, em relação ao Convênio n.º 029/2014, uma vez que a restrição impede o recebimento de novos
recursos
financeiros provenientes da formalização de convênios com o Estado de Mato Grosso.

Como consta do relatório, a ação foi julgada procedente, sentença contra a qual o ente público estadual interpôs o recurso que ora se analisa, pleiteando a reforma do
decisum
de primeiro grau, sob o fundamento de que a suspensão/exclusão da inadimplência, no caso em apreço, é ilegal, conforme teses sintetizadas no relatório.

Todavia, em que pese as alegações da parte recorrente, sua insurgência merece guarida.

Isso porque,
ab initio
, a irregularidade verificada na prestação de contas relativa ao Convênio n.º 029/2014, de fato, torna possível a restrição administrativa consistente na inclusão do ente público municipal no cadastro dos inadimplentes do SIGCON, ainda que o descumprimento dos preceitos legais tenha ocorrido em época da gestão anterior.

Contudo, o posicionamento das cortes superiores, hodiernamente, é no sentido de que, quando comprovada a instauração de procedimentos específicos com o fito de obter a tomada de contas, a responsabilização e a reparação dos danos causados por ex-prefeito, que deixou de prestar contas de convênios ou prestou irregularmente, deve ser afastada

a inclusão do Município em cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, preleciona a Súmula n.º 615, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
N
ão pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
.”

E, ainda:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A FIM DE SE ASSEGURAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, INDEPENDENTEMENTE DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS A PRETÉRITO ALCAIDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO FRENTE AO EX-GESTOR,
RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CAUSA MATERIAL PARA QUE PERSEVEREM RESTRIÇÕES À OBTENÇÃO DE
RECURSOS
E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DA URBE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que, comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes
( AREsp 1.535.729/DF , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05.11.2019). 2. No mérito, o Tribunal de origem, a partir dos elementos factuais que se represaram no aresto, reconheceu que o Município de Nobres/MT tomou as providências cabíveis visando regularizar a sua situação nos cadastros de inadimplência, tanto que comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-prefeito pelas irregularidades ocorridas no aludido convênio (fls. 270). 3. Inviável, nesse contexto, a pretensão recursal do ente federal de que seja reconhecida, nessa instância extraordinária, a ausência de comprovação de que o atual Alcaide tenha tomado todas as devidas providências tendentes à regularização da situação de inadimplência municipal junto ao SIAFI/CAUC. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.077.974/MA , Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.11.2017; AgRg no AREsp 787.120/MG , Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 948690 MT 2016/0179560-9,
Relator
: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de
Julgamento
: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)”.

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE INDEFERIDA - NEGATIVAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES DE CONVÊNIOS COM A GESTÃO ANTERIOR - POSSIBILIDADE - ENTE PÚBLICO QUE DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÕES - TEMA 327 DO STF - ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA RESSARCIR O ERÁRIO INCOMPROVADA - EXEGESE DA SÚMULA 615 DO STJ - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 2º DA LEI N.º 9.873/1999. 1. De acordo com a tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.067.086, é possível a inscrição de entes federados em cadastros de inadimplentes, respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando, após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto, independentemente de tomada de contas especial, o Município deixar de fornecer informações requisitadas (alínea b, Tema 327 do STF). 2. O STJ consolidou jurisprudência reafirmando o enunciado de sua Súmula n.º 615, no sentido de que, restando comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito por parte do gestor público atual, com vistas à reparação de danos eventualmente cometidos, deve ser afastada a inscrição do Município no cadastro de inadimplentes por falta atribuída à gestão anterior da Prefeitura ( REsp 1.911.586/PB), situação diversa da hipótese dos autos. 3. A possibilidade concreta de interrupção da prescrição, na forma do art. 2º da Lei n.º 9.873/1999, é suficiente para afastar a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência (art. 300, caput do CPC), até porque a questão recursal limita-se ao julgamento do acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de se adentrar ao meritum causae. 4. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-MT - AI: 10230283120228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO SIGCON (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS)– IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 037/2012, A CARGO DE GESTOR ANTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GESTÃO SUCESSORA ADOTOU PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA CONSTANTE NO SIGCON – SÚMULA 615 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências na gestão sucessora visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, é possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon. 2. No caso em apreço, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n. 037/2012, restou demonstrado que a gestão sucessora adotou providências visando o ressarcimento dos danos causados por gestão anterior, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON. 3. O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão monocrática impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(TJ-MT 00002310820148110017 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2021)”.

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO.
A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
. Recurso provido
.
(TJMT, N.U 1009498-33.2017.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”.

E, conforme já ressaltado em linhas anteriores, a sentença fustigada julgou procedentes os pedidos da parte apelada, apesar das irregularidades na prestação de contas do Convênio n.º 029/2014, firmado na gestão do ex-Prefeito, uma vez que foram adotadas medidas pelo sucessor, visando a apurar a responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, que resultou no ajuizamento de ação civil contra ato de improbidade, distribuída sob o nº 1000071-65.2021.811.0034, em trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Aquino.

Além disso, instaurado, de ofício, procedimento de Tomada de Contas Especial, o qual se encontra aguardando
julgamento
no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A parte recorrente, por outro lado, não apresentou qualquer elemento que desconstitua o
decisum
em análise, motivo pelo qual correta a sentença, não havendo que se falar em reforma.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023